Tribunal: STF
Processo: RHC 256820
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo. Condenação com trânsito em julgado. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Inviabilidade. Preclusão. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jose dos Santos Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 926.065/SP (evento 65).



    O Recorrente foi condenado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão no regime inicial fechado (evento 28).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta, em síntese, a necessidade de conhecimento do habeas corpus impetrado na Corte Superior. Aduz que “[o] Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do habeas corpus sob o fundamento de que o acórdão condenatório já transitou em julgado, cria uma restrição não prevista na Constituição Federal ao remédio constitucional, desnaturando sua essência como garantia fundamental da liberdade de locomoção”. Afirma a possibilidade de análise de flagrante ilegalidade mesmo em caso de trânsito em julgado da decisão condenatória. Requer o provimento do presente recurso para determinar que o Superior Tribunal de Justiça conheça do habeas corpus e proceda à análise da dosimetria da pena aplicada ao paciente, anulando-se o acórdão recorrido. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem de ofício para reduzi a pena aplicada. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (evento 100).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 65).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. FALTA DE INAUGURAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não deve ser admitido o habeas corpus que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, substitutivo de revisão criminal, hipótese em que, nos termos do art. 105 da CF, não houve a inauguração da competência desta Corte. 



    2. A ordem de ofício é deferida por iniciativa do julgador, quando detectar ilegalidade flagrante em procedimento de sua competência. Não se presta como meio para que a defesa provoque o pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso ou de habeas corpus que não ultrapassaram o juízo de admissibilidade. Precedente. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “(...)



    Mantenho a decisão agravada.



    Este habeas corpus foi impetrado contra acórdão transitado em julgado em 11/1/2023, o que denota ser este writ substitutivo de revisão criminal.



    O "trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024).



    Deveras, "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).



    A coisa julgada, assim como o habeas corpus, também é garantia constitucional e tem o objetivo de garantir a estabilidade e a segurança jurídica, essenciais à eficácia do sistema judiciário. 



    Além disso, o princípio do juiz natural prevê que ninguém será julgado senão pela autoridade competente. O órgão com atribuição para a revisão criminal da condenação finda, no caso, é o Tribunal de Justiça. A defesa está escolhendo um juízo não pré-constituído na forma da lei para julgar o pedido. 



    O ajuizamento de ação revisional perante o Tribunal de Justiça e a "contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido" (HC n. 482.549/SP, relator Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, DJe de 3/4/2020).



    Ainda, "a concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência" (AgRg no AREsp n. 2.565.957/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024), o que não se verifica na hipótese.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Destaco, ainda, excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 46):



    “Este habeas corpus foi impetrado em 30/6/2024 e se insurge contra acórdão de apelação criminal transitado em julgado em 11/1/2023. Pelos documentos constantes, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal.”



    Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024).



    Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, que ultrapassaram 905 mil, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.



    Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma adequada, direcionando-os à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a questão, em primeiro lugar.



    No caso em apreço, a defesa, além de não haver comprovado a interposição de recurso especial, deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação.



    Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP).



    Menciono, por oportuno:



    [...] depois de já transitada em julgado a condenação, revela-se inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal, tendente a reapreciar o posicionamento exarado por Colegiado estadual [...] (AgRg no HC n. 713.747/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 24/2/2022)



    Na mesma direção, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 905.628/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 17/4/2024; HC n. 905.340/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, DJe 17/4/2024; HC n. 905.232/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJe 17/4/2024; HC n. 904.932/PR, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/4/2024.



    À vista do exposto, não conheço do habeas corpus.”



    De início, verifico que a condenação criminal imposta ao recorrente transitou em julgado em 11.1.2023, momento muito anterior à impetração do presente recurso ordinário em habeas corpus (protocolado em 29.5.2025), o que revela a pretensão do impetrante de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    Nessas condições, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente